Tribunal: TJPA
Processo: 0007904-70.2015.8.14.0005
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 11456 - Estupro de Vulnerável
Data de julgamento: 2020-08-25

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
Gabinete do Desembargador Rômulo Nunes

APELAÇÃO PENAL Nº 0007904-70.2015.8.14.0005
RELATOR: DESEMBARGADOR RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES
APELANTE: TIAGO DOS SANTOS FERREIRA
APELADA: A JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADOR DE JUSTIÇA: CLÁUDIO BEZERRA DE MELO
REVISOR: DESEMBARGADOR RÔMULO NUNES
EMENTA
APELAÇÃO PENAL. CRIME DO ART. 215-A DO CP. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. DESCABIMENTO. PROVA TESTEMUNHAL COLHIDA EM JUÍZO QUE DEMONSTROU A AUTORIA E A MATERIALIDADE DO DELITO. ATIPICIDADE DA CONDUTA ANTE A IMPOSSIBILIDADE DA APLICAÇÃO RETROATIVA DA LEI Nº 13.718/2018 QUE INSERIU O DELITO DE IMPORTUNAÇÃO SEXUAL NO CP POIS O FATO ACONTECEU ANTES DA SUA VIGÊNCIA. IMPROCEDÊNCIA. DIPLOMA LEGAL QUE TROUXE DISPOSIÇÕES MAIS BENÉFICAS, POIS A CONDUTA DO ACUSADO, DE SATISFAZER SUA LASCÍVIA SEM A PRÁTICA DE VIOLÊNCIA OU AMEAÇA, ESTAVA ENQUADRADA NO CRIME DO ART. 217-A DO CP SENDO INCORRETAMENTE DESCLASSIFICADA PORQUE A VÍTIMA SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE.
PEDIDO DO CUSTOS LEGIS
PARA CONDENAR O APELANTE NAS PENAS DO ART. 217-A DO CP. IMPOSSIBILIDADE. PROIBIÇÃO DE REFORMATIO IN PEJUS EM RECURSO EXCLUSIVO DA DEFESA
MESMO COM O EQUÍVOCO DO JUÍZO A QUO QUE NÃO PODERIA TER DESCLASSIFICADO A CONDUTA PARA O CRIME DO ART. 215-A DO CP. SÚMULA Nº 160 DO COLENDO STF. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.
1.

A prova testemunhal produzida em juízo, principalmente o depoimento da vítima colhido em juízo, demonstrou que o apelante tocou em seus seios, conduta esta que não deixa vestígios, razão pela qual não há necessidade de se realizar prova pericial para demonstrar a materialidade do delito, motivos pelos quais a condenação se impõe.
2.

Antes da inclusão do crime do art. 215-A no Código Penal, qualquer ato libidinoso diverso da conjunção carnal, como o beijo lascivo sem o consentimento da vítima ou o toque nas partes íntimas era enquadrado como o crime de estupro, cuja pena é cominada entre 06 (seis) a 10(dez) anos de reclusão. Por isso, a fim de corrigir referida desproporcionalidade, em 24 de setembro de 2018, a Lei nº 13.718 criou o delito de importunação sexual. Logo, todo ato lascivo praticado sem violência ou ameaça, sem o consentimento do ofendido, como ocorreu na hipótese em exame, se enquadra nesse delito, exceto quando a vítima se encontrar em situação de vulnerabilidade.
3.

No caso dos autos, a conduta do recorrente, de tocar os seios da vítima que era menor de 14 (catorze) anos de idade, sem emprego de violência ou grave ameaça, corresponde ao tipo penal de estupro de vulnerável, e foi incorretamente desclassificada para o crime do art. 215-A, logo não há que se dizer que o fato era atípico, recebendo tão somente tratamento mais benéfico em virtude da aplicação retroativa da lei nova.
4.

É certo que o juízo a quo incorreu em equívoco em desclassificar a conduta do art.217-A para o crime do art. 215-A, ambos do CP, pois o delito foi praticado quando a vítima possuía 11 (onze) anos de idade, se enquadrando no crime de estupro de vulnerável, não ensejando aplicação retroativa do novo diploma legal, ao contrário do que procedeu o juízo
a quo
. Porém,
como se trata de recurso exclusivo da defesa
, a referida capitulação não pode ser corrigida, sob pena de
reformatio in pejus
em recurso exclusivo da defesa, sendo descabido, portanto, o pedido do
Custos legis
. Súmula nº 160 do Colendo STF.
5.

Recurso conhecido e improvido. Decisão unânime.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em conhecer e negar provimento ao recurso, tudo na conformidade do voto do relator. Julgamento presidido pelo Desembargador MILTON NOBRE.

Belém, 11 de agosto de 2020.
Desembargador RÔMULO NUNES
Relator

R E L A T Ó R I O

TIAGO DOS SANTOS FEREIRA
, inconformado com a sentença que o condenou à pena de 01 (um) ano e 02 (dois) meses de reclusão, a ser cumprida em regime aberto e substituída por prestação de serviços à comunidade, pela prática do crime do art. 215-A do CP, interpôs o presente
RECURSO DE APELAÇÃO
, pleiteando a sua reforma.

O apelante alega que as provas são insuficientes para sustentar a condenação, tendo em vista que a materialidade do delito não ficou demonstrada e que a vítima lhe imputou falsamente a autoria do delito, a mando de sua mãe que não se conformou com o fim do relacionamento.

Aduz ainda que a Lei nº 13.718/2018, que criou o tipo penal da importunação sexual, não tem aplicação retroativa pois cometeu o ato antes da sua vigência.

Pede o provimento do apelo para ser absolvido.

Em contrarrazões, o apelado pugna pelo parcial provimento do apelo, a fim de ser reconhecida a atipicidade do fato.

Nesta Superior Instância, o
Custos legis
opinou pelo conhecimento e parcial provimento da apelação a fim de ver o apelante condenado pelo crime do art. 217-A do CP.

À revisão do Exmo. Sr. Des. Milton Nobre.

É o relatório.

V O T O

Estando preenchidos os seus pressupostos de admissibilidade, conheço do apelo interposto

DOS FATOS

Consta dos autos, que no dia 18/07/2014, na Cidade de Altamira, o apelante, enquanto tomava banho de igarapé com a vítima D.K.A.C., de 11 (onze) anos de idade, sua enteada, passou a mão em seus seios e disse que se contasse esse fato alguém iria se arrepender.

O recorrente foi denunciado pela prática do crime do art. 217-A c/c 226, inc. II, ambos do CP. Encerrada a instrução processual, a conduta foi desclassificada para o delito do art. 215-A do CP e a sentença transitou em julgado para a acusação.

DA ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS

O apelante alega que as provas são insuficientes para sustentar a condenação, tendo em vista que a materialidade do delito não ficou demonstrada e que a vítima lhe imputou falsamente a autoria do delito, a mando de sua mãe que não se conformou com o fim do relacionamento.

Quando interrogado em juízo, o acusado negou a prática do crime e disse que a vítima mentiu em juízo a mando de sua mãe, que não aceitava o fim do relacionamento (depoimento gravado na mídia de fls. 47)

Ocorre que a vítima, quando prestou declarações na instrução processual (mídia gravada às fls. 47), disse que o apelante apalpou seus seios e em nenhum momento afirmou que sua mãe lhe obrigou a lhe incriminar.

Ademais, a conduta praticada pelo acusado não deixa vestígios, sendo desnecessária a realização de prova pericial para tal fim, vez que, nesse caso, a materialidade do delito foi demonstrada pelo depoimento da vítima.

Por isso, rejeito o presente argumento.

DA ATIPICIDADE DO FATO

Aduz ainda que a Lei nº 13.718/2018, que criou o tipo penal da importunação sexual, não tem aplicação retroativa pois cometeu o ato antes da sua vigência.

Pois bem. Antes da inclusão do crime do art. 215-A no Código Penal, qualquer ato libidinoso diverso da conjunção carnal, como o beijo lascivo sem o consentimento da vítima ou o toque nas partes íntimas era enquadrado como o crime de estupro, cuja pena é cominada entre 06 (seis) a 10(dez) anos de reclusão. Por isso, a fim de corrigir referida desproporcionalidade, em 24 de setembro de 2018, a Lei nº 13.718 criou o delito de importunação sexual. Logo, todo ato lascivo praticado sem violência ou ameaça, sem o consentimento do ofendido, se enquadra nesse delito, que, por trazer disposições mais benéficas ao acusado, tem aplicação retroativa.

Nesse sentido, leciona o Ministro Néfi Cordeiro, na decisão monocrática que decidiu o Agravo em Recurso Especial 1638279, publicado no DJ de 06/05/2020:
¿Outrossim, em atenção ao princípio da proporcionalidade, tenho que melhor solução será a aplicação da novel Lei 13.718/18, publicada e com vigência desde 25/09/2018, que alterou, novamente, os crimes contra a dignidade sexual, ao criminalizar a conduta de "praticar contra alguém e sem sua anuência ato libidinoso com objetivo de satisfazer a própria lascívia ou a de terceiro", denominada Importunação Sexual (CP, art. 215-A), com pena de reclusão de 1 a 5 anos, se o ato não constitui crime mais grave.
A partir de 25/09/2018, "o passar de mãos lascivo nas nádegas", "o beijo forçado", aquilo que ante tinha que se adequar ao estupro para não ficar impune, com a incidência do princípio da proporcionalidade, tem nova tipificação: o crime de importunação sexual (CP, art. 215-A).
O crime de importunação sexual tem como bem jurídico protegido a liberdade sexual da vítima, ou seja, seu direito de escolher quando, como e com quem praticar atos de cunho sexual. É crime comum, com o elemento subjetivo o dolo direto e especial, tal seja vontade dirigida a satisfazer da própria lascívia ou de terceiros, não bastando o simples toque ou "esbarrão" no metrô, por exemplo. Deve ser ato doloso capaz de satisfazer a lascívia do agente e ofender a liberdade sexual da vítima ao mesmo tempo, como in casu, "passar a mão" nos seios das ofendidas.
Não há dúvida que é crime, mas, a conduta perpetrada pelo apelante tem um tratamento mais adequado aos casos do mundo da vida e às hipóteses de absolvição forçada dada a única opção (estupro), qualificando-se o âmbito de proteção normativo.
Portanto, com o advento da Lei 13.718/18, o crime de importunação sexual (CP, art. 215-A) mostra-se mais benéfico ao agente e deve ser reconhecido, inclusive de ofício, como in casu, ante a retroatividade da lei penal mais benéfica, nos termos do artigo 2°, parágrafo único do Código Penal:
"A lei posterior, que de qualquer modo favorece o agente, aplica-se aos fatos anteriores, ainda que decididos por sentença condenatória transitada em julgado."
No caso vertente, forçoso concluir que resta evidenciada a conduta criminosa do insurgente, o qual a fim de satisfazer sua própria lascívia, praticou contra as ofendidas, sem a sua anuência, ato libidinoso pelos toques impudicos no corpo das ofendidas Dalila e Izabella, deixando lesões corporais leves, incidindo a necessidade de ajuste retroativo da norma penal disponibilizado pela Constituição Federal no artigo 5°, inciso LX.¿

No mesmo sentido:
RECURSO ESPECIAL. ESTUPRO. VIOLAÇÃO DO ART 14, I E II, DO CP. PRÁTICA DE ATOS LIBIDINOSOS DIVERSOS DA CONJUNÇÃO CARNAL. CONSUMAÇÃO CONFIGURADA. PLEITO DE AFASTAMENTO DA FORMA TENTADA. PROCEDÊNCIA. NOVATIO LEGIS IN MELLIOS. VERIFICAÇÃO. OCORRÊNCIA. TIPO PENAL ADEQUADO AO CASO CONCRETO: IMPORTUNAÇÃO SEXUAL (ART. 215-A DO CP). HABEAS CORPUS, DE OFÍCIO. APLICAÇÃO DO ART. 654, § 2º, DO CPP. REDIMENSIONAMENTO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE, QUE SE IMPÕE.
1. É narrado na exordial acusatória que o increpado aproveitou do momento em que a mãe da vítima (S B da S) não estava presente no recinto (saiu para buscar o filho na APAE), para submeter a vítima à prática de atos libidinosos diversos, consistente em o increpado passar as mãos pelo corpo da infante (pernas e nádegas), bem como ao entorno da vagina da adolescente, no intuito de satisfazer sua lascívia, sem penetração, enquanto esta tentava em vão se desvencilhar do ofensor.
2. Diante da inovação legislativa, apresentada pela Lei n. 13.718, de 24 de setembro de 2018, foi criado o tipo penal da importunação sexual, inserida no Código Penal por meio do art. 215-A. A conduta do recorrido, conforme descrita na inicial acusatória, consistente em passar as mãos pelo corpo da infante (pernas e nádegas), bem como ao entorno da vagina da adolescente, no intuito de satisfazer sua lascívia, sem penetração, não mais se caracteriza como crime de estupro, senão o novo tipo penal da importunação sexual.
3. Agora, "o passar de mãos lascivo nas nádegas", "o beijo forçado", aquilo que antes tinha que se adequar ao estupro para não ficar impune [...] "ganha" nova tipificação: o crime de importunação sexual. Não há mais dúvida: é crime! Dessa forma, verifica-se um tratamento mais adequado aos casos do mundo da vida e às hipóteses de absolvição forçada dada a única opção (estupro). [...] Assim como a Lei n. 12.015/2009 acabou com concurso material entre o estupro e o atentado violento ao pudor, unindo as duas condutas em prol do princípio da proporcionalidade (uma vez que a pena era muito desproporcional - no mínimo, igual à do homicídio qualificado!), a Lei n. 13.718/2018 vem, norteadora, trazer diretriz ao intérprete da lei, como se dissesse: não compare um coito vaginal forçado a um beijo lascivo no Carnaval! [...] o Estado deve proteger a liberdade sexual (sim!), mas não em prol do punitivismo exacerbado, mas em desconformidade com os princípios de Direito Penal. O STJ vinha colocando todos os atos libidinosos no mesmo "balaio", contudo, um beijo "roubado" não é igual a uma conjunção carnal forçada (onde se bate, se agride, se puxa os cabelos...). Sejamos justos (proporcionais) (e não hipócritas!)! No exato sentido da Lei n. 13.718/2018! (Disponível em https://www.conjur.com.br/2018-set-28/limite-penal-significa-importu nacao-sexual-segundo-lei-1378118; Acesso em 24/1/2019).
4. Ao punir de forma mais branda a conduta perpetrada pelo recorrido, condiciona-se, no presente caso, a sua aplicação diante do princípio da superveniência da lei penal mais benéfica. [...] Em havendo a superveniência de novatio legis in mellius, ou seja, sendo a nova lei mais benéfica, de rigor que retroaja para beneficiar o réu (AgRg no AREsp n. 1.249.427/SP, Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Sexta Turma, DJe 29/6/2018).
5. Não obstante a correção da decisão agravada, nesse ínterim, sobreveio a publicação da Lei n. 13.718, de 24 de setembro 2018, no DJU de 25/9/2018, que, entre outras inovações, tipificou o crime de importunação sexual, punindo-o de forma mais branda do que o estupro, na forma de praticar ato libidinoso, sem violência ou grave ameaça (AgRg no REsp n. 1.730.341/PR, Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, DJe 13/11/2018).
6. Recurso especial provido para afastar o reconhecimento da tentativa. De ofício, concedida a ordem de habeas corpus a fim de alterar a tipificação do delito para a prevista no art. 215-A do Código Penal e redimensionar a pena privativa de liberdade do recorrido nos termos da presente decisão. (REsp 1745333/RS, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 26/02/2019, DJe 14/03/2019)

No caso dos autos, a conduta do recorrente, de tocar os seios da vítima que era menor de 14 (catorze) anos de idade, sem emprego de violência ou grave ameaça, corresponde ao tipo penal de estupro de vulnerável, sendo incorretamente desclassificada para o crime do art. 215-A, logo não há que se dizer que o fato era atípico, recebendo tão somente tratamento mais benéfico em virtude da aplicação retroativa da lei nova.

Outrossim, é certo que o juízo a quo incorreu em equívoco em desclassificar a conduta do art.217-A para o crime do art. 215-A, ambos do CP, pois o delito foi praticado quando a vítima possuía 11 (onze) anos de idade, o que se enquadra no crime de estupro de vulnerável, conforme orienta o Colendo STJ:
HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. CRIMES DE ESTUPRO DE VULNERÁVEL E AMEAÇA. INDEFERIMENTO MOTIVADO DA PRODUÇÃO DE LAUDO PSICOSSOCIAL DA VÍTIMA E DA REALIZAÇÃO DE PERÍCIA NO LOCAL DOS FATOS. FACULDADE DO MAGISTRADO. DESCLASSIFICAÇÃO PARA O CRIME DE IMPORTUNAÇÃO SEXUAL. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. RECONHECIMENTO DA MODALIDADE TENTADA. INVIABILIDADE. PRÁTICA DE ATOS LIBIDINOSOS DIVERSOS DA CONJUNÇÃO CARNAL COM MENOR DE 14 ANOS. CRIME CONSUMADO. INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. WRIT NÃO CONHECIDO.
1. a 3. Omissis.
4. Esta Corte Superior de Justiça firmou o entendimento no sentido da impossibilidade de desclassificação da figura do estupro de vulnerável para o crime de importunação sexual, tipificado no art. 215-A do Código Penal, uma vez que referido tipo penal é praticado sem violência ou grave ameaça, e, ao contrário, o tipo penal imputado ao paciente (art. 217-A do Código Penal) inclui a presunção absoluta de violência ou grave ameaça, por se tratar de menor de 14 anos de idade. Precedentes. Ressalva do ponto de vista do Relator.
5. A prática de ato libidinoso diverso da conjunção carnal contra vulnerável constituiu consumação do delito de estupro de incapaz, não havendo se falar em tentativa ou desclassificação da conduta. Precedentes (HC 568.088/SP, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, Quinta Turma, julgado em 2/6/2020, DJe de 10/6/2020).
6. Habeas corpus não conhecido. (HC 561.399/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 23/06/2020, DJe 30/06/2020)

Porém, como se trata de recurso exclusivo da defesa, a referida capitulação não pode ser corrigida, sob pena de
reformatio in pejus
, sendo descabido, portanto, o pedido do Custos legis.

Nesse sentido, leciona a doutrina:
¿Por conta do princípio da
ne reformatio in pejus
, pode-se dizer que, em sede processual penal, no caso de recurso exclusivo da defesa (habeas corpus ou revisão criminal), não se admite a reforma do julgado impugnado para piorar sua situação, quer do ponto de vista quantitativo, quer sob o ângulo qualitativo, nem mesmo para corrigir eventual erro material .¿ (Renato Brasileiro de Lima. Código de Processo Penal Comentado. Salvador: JusPodivm, 2016, p. 1459)

E a Súmula nº 160 do Colendo STF,
mutatis mutandis
:
¿É nula a decisão do Tribunal que acolhe, contra o réu,
nulidade não arguida no recurso da acusação
, ressalvados os casos de recurso de ofício.¿

E a jurisprudência:
EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL - PRELIMINAR PREJUDICIAL AO RÉU ARGUIDA PELA PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA - IMPOSSIBILIDADE DE ACOLHIMENTO - ATUAÇÃO COMO "CUSTUS LEGIS" - JÚRI - HOMICÍDIOS TENTADOS - ABSOLVIÇÃO DETERMINADA PELO TRIBUNAL POPULAR - INCONFORMISMO MINISTERIAL - DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS - INOCORRÊNCIA - EXISTÊNCIA NOS AUTOS DE VERSÕES DIVERSAS PARA O FATO - JURADOS QUE OPTARAM POR UMA DELAS - RECURSO NÃO PROVIDO.
- A arguição de preliminar prejudicial ao réu, pelo Órgão Ministerial em segunda instância, acarreta desequilíbrio no tratamento dado às partes, vez que a Procuradoria de Justiça atua como "custus legis", e não como parte.
- Existindo no processo a possibilidade de duas versões, podendo ser o fato interpretado à luz de critérios divergentes, qualquer seja a orientação vencedora refletida na decisão popular, não pode ser considerada manifestamente contrária à prova dos autos.
(TJ-MG - APR: 10079120339779002 MG, Relator: Beatriz Pinheiro Caires, Data de Julgamento: 22/11/2018, Data de Publicação: 03/12/2018)
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIME Nº1648791-3/01, ORIUNDO DA APELAÇÃO CRIME Nº1648791-3 - DA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CIANORTE Embargante: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARANÁ Embargado: ALISSON EDUARDO DA SILVA DOS SANTOS Órgão Julgador: 5ª Câmara Criminal Relator: Juiz Subst. 2ºGrau Ruy A. Henriques 1EMBARGOS DE DECLARACÃO EM APELAÇÃO CRIME - ALEGAÇÃO QUANTO À EXISTÊNCIA DE OMISSÃO NO ACÓRDÃO EM RELAÇÃO AO PLEITO REQUERIDO PELA DOUTA PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA - INOCORRÊNCIA -
PARECER MINISTERIAL DE NATUREZA OPINATIVA - ATUAÇÃO COMO CUSTUS LEGIS - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.1-EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CRIME.RECURSO MINISTERIAL. ALEGADA OMISSÃO NO V. ACÓRDÃO EM RELAÇÃO À APONTADA CONTRADIÇÃO NOS QUESITOS AVENTADA PELA D.PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA, EM PARECER. IMPOSSIBILIDADE DE SE AMPLIAREM, EM SEGUNDO GRAU, AS RAZÕES DO RECURSO DA ACUSAÇÃO. ATUAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO COMO CUSTOS LEGIS.
EMBARGOS PARCIALMENTE ACOLHIDOS, SEM ATRIBUIÇÃO DE EFEITO INFRINGENTE. (TJPR - 1ª C. CRIMINAL - EDC - 1687573-3/01 - PRUDENTÓPOLIS - REL.: NAOR R. DE MACEDO NETO - UNÂNIME - J.22.02.2018).
(TJPR - 5ª C.Criminal - EDC - 1648791-3/01 - Cianorte - Rel.: Juiz Ruy Alves Henriques Filho - Unânime - J. 05.04.2018)

Ante o exposto, conheço e nego provimento ao recurso, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Belém, 11 de agosto de 2020.

Desembargador RÔMULO NUNES

Relator